Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o fornecimento imediato de consulta em urologia.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36723549). Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (Id. 36751398). Contrarrazões apresentadas (Id. 36856309). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (Id. 36893683).
3. Os documentos apresentados (Id. 127845607 – págs. 1 a 11) não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.